Tribunal: TJSP
Processo: 2156601-73.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2156601-73.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, são
embargados NEIDE BARONIN e MAURO MARGARIDO (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156601-73.2018.8.26.0000/50000
2
Embargos de declaração no 2156601-73.2018.8.26.0000/50000
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo
Embargados: Neide Baronin e outros
Voto no 39.179
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento
não conhecido em razão da deserção. Caso dos autos em
que
restou
comprovado
pelo
ora
embargante
o
recolhimento do preparo recursal dentro do prazo.
Equívoco no protocolo do recurso. Parte que também
deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
regularização. Erros escusáveis.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC Bank
Brasil S/A. Banco Múltiplo contra o acórdão de fls. 227/229, que não conheceu o
agravo de instrumento no 2156601-73.2018.8.26.0000, interposto pela parte ora
embargante, no pedido de cumprimento de sentença que lhe move os ora
embargados, Neide Baronin e outros.
Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
recolheu o valor do preparo recursal dentro do prazo da lei, ocorrendo um equívoco
quando do protocolo do agravo de instrumento. Refere que a juntada posterior das
guias não pode prejudicar o seu direito. Pede seja levado em conta o princípio da
instrumentalidade processual que viabiliza a validade dos atos processuais, mesmo
quando realizados de modo diverso. Requer seja acolhido o recurso para reforma do
acórdão que entendeu pela deserção do recurso de agravo de instrumento.
Devidamente intimada, a parte contraria apresentou sua
contrariedade (fls. 33/34).
É o relatório.
Os embargos declaratórios merecem acolhimento.
Com efeito, a parte embargante por meio da documentação
carreada ao presente recurso (fls. 27/29) comprovou que recolheu o valor do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156601-73.2018.8.26.0000/50000
3
recursal dentro do prazo.
A parte embargante esclareceu que por um equívoco ocorrido no
protocolo do agravo de instrumento, o respectivo preparo recursal deixou de
acompanha-lo.
E ainda que tenha deixado transcorrer o prazo concedido para
regularização do recurso de agravo de instrumento, entendo que restou devidamente
preenchido os pressupostos para a sua admissibilidade, tratando-se de erros
escusáveis.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso de apelação julgado
deserto Alegação de erro material e contradição Petição
tempestivamente apresentada Equívocos no endereçamento, na
protocolização e no código da DARE-SP Erros escusáveis
Correta menção dos nomes das partes e do número do processo -
Aproveitamento Princípio da instrumentalidade do processo e
do acesso à justiça - Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA
Prazo prescricional de 5 anos do débito do imóvel constante no
instrumento de compra e venda, conforme artigo 206, §5o, I, do
Código Civil Ação de revisão e atualização ajuizada em meados
dos anos 2000 Interrupção da prescrição, sendo considerada
apenas uma vez regida pelo artigo 202 do mesmo diploma legal
Trânsito em julgado aos 27.09.2013 do acórdão do AgRg nos
Edcl o AREsp 52461/SP Recomeço da contagem Prescrição
evidenciada no processo objeto deste recurso Apelação provida.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0169264-26.2011.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156601-73.2018.8.26.0000/50000
4
Diante disso, deve ser desconstituído o acórdão que não conheceu
do agravo interposto pelo ora embargante em razão da deserção.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios para
desconstituir o acórdão embargado.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para novas
deliberações.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator